Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-69.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000799-69.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA CAROLINA SANTOS Advogado(s): VANESSA SABRINY DE SOUZA SILVA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTRATO ASSINADO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, relativos a descontos de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário, com a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo e se a impugnação genérica apresentada pela parte consumidora é suficiente para desconstituir a validade do instrumento contratual e da transferência bancária apresentados nos autos. III. Razões de decidir A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar o instrumento contratual devidamente assinado, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da parte consumidora e do comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para conta bancária de titularidade da própria contratante. A parte recorrente, ao ter a oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados junto à contestação, não se manifestou, e em audiência limitou-se a realizar uma impugnação genérica em sede de audiência, deixando de impugnar especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato. A ausência de impugnação específica acerca da assinatura e do recebimento dos valores na conta bancária atrai a presunção de veracidade e autenticidade do documento particular, conforme as regras de distribuição do ônus da prova e do contraditório específico exigidas pela legislação processual civil contemporânea. Reconhecida a validade do negócio jurídico, os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram exercício regular de direito da instituição financeira, não havendo fundamento para a declaração de nulidade, repetição de indébito ou reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de contrato assinado e comprovante de transferência bancária pela instituição financeira impõe ao consumidor o ônus da impugnação específica da assinatura e dos fatos documentados”. “2. A formulação de impugnação genérica, sem o questionamento direto da autenticidade da assinatura, resulta na presunção de veracidade do documento particular e na validade do negócio jurídico." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000799-69.2022.8.05.0114, em que figura como apelante ANTONIA CAROLINA SANTOS e como apelado BANCO C6 CONSIGNADO S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, de xxxx de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA